Tribunal: TJES
Processo: 0007841-24.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral; Cobrança
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007841-24.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUPRA ATIVIDADES ESCOLARES LTDA e outros (2)

APELADO: SUPRA ATIVIDADES ESCOLARES LTDA e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NO RECURSO. NÃO ENFRENTADO. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015.

2. Existe contradição no acórdão que suspendeu a exigibilidade da obrigação de pagar os ônus sucumbenciais devidos pela Recorrente, que não era beneficiária da gratuidade da justiça.

3. A jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que “cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios”. Precedentes.

4. A empresa não colacionou aos autos provas que revelassem sua realidade econômico-financeira, sendo devido o indeferimento da gratuidade da justiça.

5. O benefício da gratuidade não opera efeitos retroativos, de maneira que seu deferimento somente produziria efeitos para os atos posteriores à data do pedido, isto é, do recurso de apelação interposto.

6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007841-24.2013.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

ADVOGADO : ANDRE SILVA ARAUJO.

RECORRIDO : SUPRA ATIVIDADES ESCOLARES LTDA.

ADVOGADA : FLAVIA AQUINO DOS SANTOS.

MAGISTRADO : RODRIGO CARDOSO FREITAS.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. contra acórdão unânime da Segunda Câmara Cível, que negou provimento às apelações interpostas por ambas as partes, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal.

A empresa Embargante alega, em síntese, contradição no acórdão, porque, em que pese a majoração dos honorários sucumbenciais em decorrência do desprovimento do recurso de apelação da Embargada, suspendeu sua exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da assistência judiciaria gratuita à parte, mas, em nenhum momento, ocorreu o deferimento do benefício à parte.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e corrigir erros materiais eventualmente existentes (art. 1.022, CPC/2015).

De fato, verifica-se a contradição existente no acórdão.

Conforme se extrai do dispositivo do voto condutor do acórdão que negou provimento à apelação adesiva interposta pela Embargada SUPRA ATIVIDADES ESCOLARES LTDA., os honorários advocatícios foram majorados, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15, mas ficou consignado que “
por ser a Recorrente beneficiária da gratuidade da justiça, a obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98, do CPC/15
”.

No entanto, a Embargada SUPRA ATIVIDADES ESCOLARES LTDA. teve seu pedido de gratuidade da justiça
indeferido
na origem (fl. 186), o que ensejou o pagamento das custas às fls. 190.

E, muito embora tenha formulado pedido para concessão do benefício nas razões do recurso de apelação adesiva, o acórdão embargado não enfrentou o pedido formulado pela Embargada, de forma que passo a suprir a omissão.

Ao verificar se a Embargada faz jus ao deferimento do benefício da gratuidade da justiça, observa-se que não.

A jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que “
cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em
condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios
” (AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015) e (AgInt no AREsp 1730785/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021).

Conforme se extrai do recurso de apelação adesivo interposto pela Embargada (fls. 529/543), a parte limitou-se a pleitear o benefício, declarando sua hipossuficiência, sem acostar aos autos qualquer prova de sua realidade econômico-financeira.

Ademais, é incompatível com a concessão do benefício da gratuidade o pagamento das custas processuais, como realizado pela autora/Embargada à fl. 190.

Assim, suprindo a omissão do acórdão recorrido, deve ser indeferida a gratuidade da justiça à autora/Embargada, devendo ser afastada a suspensão da obrigação de arcar com os ônus sucumbenciais, na medida de sua sucumbência.

Ainda que assim não fosse, o benefício da gratuidade
não
opera efeitos retroativos, de maneira que seu deferimento somente produziria efeitos para os atos posteriores à data do pedido, isto é, do recurso de apelação interposto às fls. 529/543.

Logo, não prosperaria a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais determinadas na sentença e mantidas no acórdão embargado.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para, suprindo o vício apontado no acórdão recorrido, indeferir a gratuidade da justiça à Embargada SUPRA ATIVIDADES ESCOLARES LTDA., e afastar a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial determinada no acórdão ID 4708389.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)